Tribunal: TCU
Processo: 013.245/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6324/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca (peça 18), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 5134/2025-TCU-Segunda Câmara (peça 8), objeto do Ofício de Notificação de Acórdão no 35.943/2025-TCU/Seproc: 1. Processo TC- Processo 013.245/2025-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Rinaldo Mariano Bueno (XXX.984.768-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.